Tribunal: STF
Processo: RE 1469545
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.